Tribunal: STJ
Processo: 0020043-90.2018.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555320 - RJ(2024/0018136-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: RAFAEL RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: ELIANE MARIA CARNEIRO DE LIMA - RJ080201
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA
ADVOGADOS
: ELIZABETH SOARES BECHTINGER - RJ027087
EURICO MOREIRA - RJ004517D
JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO NETO - RJ134945
ERICA DA SILVA SANTACRUZ LIMA - RJ188391
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
interposto.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento.
3. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, afirmou a inexistência de requisitos ou
elementos aptos a alterar o julgado impugnado, pleiteando a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da
art. 1.021,
condenação do agravante ao pagamento das custas recursais e
demais cominações legais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
5. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça e o
do Código de Processo Civil dispõem que
art. 1.021
o agravo interno é cabível apenas contra decisões singulares,
sendo manifestamente incabível sua interposição contra decisão
colegiada.
6. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro, não sendo possível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55545688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:13:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ebe28411-40fe-471f-9255-7ccdaaba9a6b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:13:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ebe28411-40fe-471f-9255-7ccdaaba9a6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555320 - RJ(2024/0018136-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: RAFAEL RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: ELIANE MARIA CARNEIRO DE LIMA - RJ080201
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA
ADVOGADOS
: ELIZABETH SOARES BECHTINGER - RJ027087
EURICO MOREIRA - RJ004517D
JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO NETO - RJ134945
ERICA DA SILVA SANTACRUZ LIMA - RJ188391
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
interposto.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento.
3. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, afirmou a inexistência de requisitos ou
elementos aptos a alterar o julgado impugnado, pleiteando a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da
art. 1.021,
condenação do agravante ao pagamento das custas recursais e
demais cominações legais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
5. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça e o
do Código de Processo Civil dispõem que
art. 1.021
o agravo interno é cabível apenas contra decisões singulares,
Documento eletrônico VDA55264944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:40:47
Código de Controle do Documento: dcfe2d73-2769-4513-a293-f1aa1c03f548

sendo manifestamente incabível sua interposição contra decisão
colegiada.
6. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro, não sendo possível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, pediu a aplicação da multa do
§4o, do
art. 1.021,
CPC e a condenação do Agravante ao pagamento das custas recursais e demais
cominações legais (e-STJ fls. 701-703).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Conforme o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça e o
do Código de Processo Civil, somente decisões singulares são
art. 1.021
passíveis de impugnação por meio de agravo interno, não sendo cabível sua
interposição contra decisão colegiada.
Veja-se:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá
Art. 259, RISTJ.
agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Art. 1.021, CPC. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Dessa forma, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55264944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:40:47
Código de Controle do Documento: dcfe2d73-2769-4513-a293-f1aa1c03f548

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.353.566/ES,
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/10/2024,
)
4/11/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. Os arts. 1.021 do CPC e 259 do RISTJ dispõem que o agravo
interno somente é cabível contra decisão unipessoal, de modo que se
revela manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada, como na hipótese.
2. Destarte, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.008.122/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55264944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:40:47
Código de Controle do Documento: dcfe2d73-2769-4513-a293-f1aa1c03f548

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.555.320 / RJ
Número Registro: 2024/0018136-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200439020188190205 202324512109
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: RAFAEL RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: ELIANE MARIA CARNEIRO DE LIMA - RJ080201
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA
ADVOGADOS : ELIZABETH SOARES BECHTINGER - RJ027087
EURICO MOREIRA - RJ004517D
JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO NETO - RJ134945
ERICA DA SILVA SANTACRUZ LIMA - RJ188391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: RAFAEL RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: ELIANE MARIA CARNEIRO DE LIMA - RJ080201
Documento eletrônico VDA55527369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: 7ecf984e-89d5-42d4-b2d3-4fdb5059512a

AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA
ADVOGADOS : ELIZABETH SOARES BECHTINGER - RJ027087
EURICO MOREIRA - RJ004517D
JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO NETO - RJ134945
ERICA DA SILVA SANTACRUZ LIMA - RJ188391
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: 7ecf984e-89d5-42d4-b2d3-4fdb5059512a